Tribunal: TJDFT
Processo: 0721609-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETOS PRESIDENCIAIS No 11.846/2023 E No 12.338/2024. CONCURSO DE CRIMES COMUNS E IMPEDITIVOS. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM EXECUÇÃO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de comutação de penas, formulado com base nos Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/24.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se possível o reconhecimento da reincidência na fase de execução penal, ainda que ausente menção expressa nas sentenças condenatórias; (ii) estabelecer se o agravante preenche os requisitos objetivos exigidos pelos decretos presidenciais para fins de comutação da pena, considerando o concurso de crimes impeditivos e comuns.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reincidência é condição pessoal do apenado com efeitos sobre toda a execução penal, podendo ser reconhecida pelo juízo da execução ainda que não tenha sido expressamente reconhecida nas sentenças condenatórias, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1208.
4. Os Decretos no 11.846/2023 e no 12.338/2024 preveem, nos casos de concurso de crimes comuns e impeditivos, a necessidade de cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo e uma fração mínima (1/4 ou 1/5) da pena dos crimes comuns, conforme a reincidência, para fins de concessão da comutação.
5. Incabível o deferimento da comutação quando, embora preenchido o requisito temporal relativo ao cumprimento de 2/3 da pena imposta pelo crime impeditivo, o apenado não tenha atingido o lapso exigido em relação à condenação pelos crimes comuns, restando, assim, não atendido o requisito objetivo previsto no decreto concessivo.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 121, § 2o, IV, 155, § 4o, 157, § 2o, 180, 307; LEP, art. 111; Decretos no 11.846/2023, arts. 1o, 3o, 9o; no 12.338/2024, arts. 1o, 7o, 13.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1208, REsp 2.049.870/MG, rel. Min. Laurita Vaz, 3a Seção, j. 17/10/2023, DJe 20/10/2023; TJDFT, Acórdão 2001522, 0710354-03.2025.8.07.0000, rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 22/05/2025; TJDFT, Acórdão 1392002, 0735041-83.2021.8.07.0000, rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09/12/2021.